Tribunal: TJDFT
Processo: 0037170-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0037170-75.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE CARLOS MACORATTI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO JOSE CARLOS MACORATTI e BANCO DO BRASIL S/A opõem Embargos de Declaração (ID Num. 24984959, págs. 1/8 e ID Num. 25214989, págs. 1/6, respectivamente) contra o acórdão de no 1330986 (ID Num. 24901961, págs. 1/26), por meio do qual esta egrégia 2a Turma Cível, por maioria, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Autor. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos deduzida pelos Embargantes, intimem-se ambos para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator